Tribunal: STF
Processo: Rcl 89267
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Tozzato contra decisão do Juízo da 1ª Região Administrativa do Departamento de Execução Criminal – São Paulo/ DECRIM 1 / 1ª RAJ, alegando desrespeito à Sumula Vinculante nº 26.
Em decisão publicada em 30/01/2026, julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada nos autos da execução penal nº 0009314-41.2023.8.26.0041 e determinei que nova decisão fosse proferida, em observância à Súmula Vinculante nº 26, especialmente quanto à fundamentação da necessidade de realização de exame criminológico (e-doc. 36). Determinei, ainda, que o reclamante procedesse a emenda da inicial, ante o ausência do valor da causa (e-doc. 38).
Nas petições apresentadas nos e-docs. 43 e 45, a parte atribui valor à causa e noticia que a autoridade coatora não teria cumprido a decisão proferida nestes autos.
Em nova determinação (e-doc. 48), solicitei informações ao  Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª RAJ da Comarca de São Paulo.
Em resposta, sobreveio Ofício, no qual a autoridade reclamada informa que

“O paciente restou condenado à pena privativa de liberdade global de 26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cumprida 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, sanção a cumprir de 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e previsão para concessão de benefício em 17 de julho de 2027, conforme cálculo de pena elaborado em 23 de fevereiro de 2026. 
Por decisão datada de 24 de fevereiro de 2026, foi determinada a remessa dos autos para as partes, a fim de se manifestarem acerca do cálculo de pena.” (e-doc. 50, p. 3)

É o relato do necessário.
Decido.
Diante das informações prestadas, verifico que o ora reclamante tem previsão para concessão do benefício de progressão de regime somente em 17 de julho de 2027.
Vê-se, pois, que, por ora, resta não atendido o requisito objetivo temporal para obtenção de progressão de regime pelo reclamante.
Desse modo e em consequência, de ofício, reconsidero a decisão anterior que, desde logo, havia determinado que nova decisão fosse proferida em observância à Súmula Vinculante nº 26, especialmente quanto à fundamentação da necessidade de realização de exame criminológico.
Por iguais razões, entendo que é o caso de negativa de seguimento à reclamação.
Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (e-doc. 36) para negar seguimento à reclamação.
Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente